Tribunal: TJDFT
Processo: 0750782-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0750782-03.2020.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: HADID COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HADID COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação declaratória de nulidade c/c repetição de indébito que ajuizara em desfavor do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0707241-60.2020.8.07.0018), a qual indeferiu o pedido liminar formulado pela autora no sentido da declaração de inexigibilidade do ICMS a incidir sobre valores referentes à Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD) de energia elétrica, além de outras tarifas. Em suma, sustenta a agravante que o ICMS deveria incidir apenas em relação à energia elétrica efetivamente consumida, pois os fatos geradores das demais tarifas seriam anteriores ao consumo da energia, de modo que a imediata suspensão da exigibilidade do tributo é de rigor, tendo em vista a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Aponta, nesse sentido, a posição majoritária do Superior Tribunal de Justiça em socorro de sua tese, independente da afetação da matéria para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 986). Pede, então, a concessão de medida liminar “para garantir à Agravante a suspensão da exigibilidade, em suas contas de energia elétrica (...), do recolhimento do ICMS sobre rubricas diversas às que dizem respeito ao efetivo fornecimento da energia elétrica”. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, em que pese à relevância da discussão que gravita em torno da exigibilidade do ICMS a incidir sobre tarifas que não aquelas atinentes ao fornecimento e consumo de energia elétrica, tão relevante, diga-se, que é objeto, conforme relatado, de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça para julgamento em rito dos recursos repetitivos (Tema 986). É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, até porque foi determinada a suspensão da tramitação dos feitos em âmbito nacional pela decisão da Corte Superior que afetou a matéria. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 1° de dezembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator